Tribunal: STF
Processo: Rcl 45831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. INVIABILIDADE. RCL 29.303. PARADIGMA DITO VIOLADO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE.
1. O órgão reclamado dispensou a realização da audiência de custódia com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava vigente à época do cumprimento do mandado de prisão do autor.
2. Não cabe reclamação contra ato proferido antes do acórdão ou súmula cuja autoridade se afirma afrontada.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Milton Modesto de Oliveira, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, e art. 988, III, CPC, em face de decisão proferida pelo Juízo de Plantão do Foro Central da Capital/SP, nos autos do Processo nº 1526019-66.2020.8.26.0228, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, Relator da Rcl 29.303.
    2.  O autor alega que foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva sem a realização da audiência de custódia.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ADPF 347. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. INVIABILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PELA CARÊNCIA INICIAL. PARECER NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.” 
    5.  Estou prevento para a análise destes autos por conta da Rcl 45.282.
    6. É o relatório. Decido.
    7. No caso, o autor alega violação ao entendimento firmado na ADPF 347 quanto à necessidade de realização de audiência de custódia para prisão em flagrante, bem como à extensão dos efeitos concedida na Rcl 29.303, pela qual o relator definiu que fossem realizadas audiências de custódia em todas as modalidades de prisão.
    8. O órgão reclamado, ao dispensar a realização da audiência de custódia, agiu com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava plenamente vigente à época da prisão em flagrante do autor. De modo que não há como reconhecer violação à ADPF 347, uma vez que o órgão reclamado se submeteu a ordem emanada pelo órgão de controle de sua atividade, sobre diretrizes a serem tomadas diante da crise desencadeada pelo COVID-19.
    9. Quanto à violação à extensão dos efeitos da Rcl 29.303, nota-se o referido paradigma foi publicado em 18.12.2020. Consta dos autos que a conversão do flagrante em prisão preventiva se deu em 11.12.2020. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator